Tribunal: TJDFT
Processo: 0020237-71.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020237-71.2009.8.07.0001 RECORRENTES: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: LAÉRCIO EUSTAQUIO RUBATO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12786817): CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/DF. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO ENTE LOCAL. ART. 231, INCISO VIII, DO CTB. 1. Não estando a demanda adstrita tão somente à ilegalidade do auto de infração, mas também à nulidade da apreensão e remoção do veículo ao depósito do DETRAN/DF e à multa pecuniária, patente a legitimidade da autarquia de trânsito para figurar no pólo passivo da demanda, porque, ao fim e ao cabo, suportará, em caso de procedência do pedido inicial, os efeitos da pretensão deduzida nos autos. Preliminar rejeitada. 2. O transporte remunerado e não autorizado de passageiro configura a infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), que prescreve tão somente a aplicação de multa e retenção do veículo até que sejam sanadas as irregularidades, consistente no desembarque dos passageiros. 3. A apreensão de veículo e seu recolhimento ao depósito do DETRAN/DF, sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o autuado e, ainda, condicionando sua restituição ao pagamento da multa e das despesas e emolumentos do depósito, constitui medida arbitrária que importa em usurpação de competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 4. Considerando que as Leis Distritais n. 239/92 e n. 953/95 e o Decreto Legislativo n. 17.161/96, ao estabelecerem penalidades não previstas na lei federal extrapolaram os limites de sua competência legislativa, resta inconstitucional a imposição de multa e apreensão de veículo de passeio, que supostamente realiza transporte irregular de passageiro, com base nas referidas normas. 5. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031